Tribunal: STF
Processo: Rcl 49164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, nos Autos nº 0814555-15.2019.8.12.0001, nº 0801309-98.2019.8.12.0017 e nº 0817817-07.2018.8.12.0001, que teriam desrespeitado a Súmula Vinculante 37 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral.



    2.  Narra a inicial que foram julgadas procedentes as ações ajuizadas pelas partes beneficiárias para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual nº 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base. A decisão foi mantida no julgamento de remessa necessária e apelação interposta pelo reclamante, havendo alteração apenas quanto à data inicial de incidência de juros.



    3. Na sequência, no julgamento de agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, o STF determinou o retorno do processo para reexame do Órgão Colegiado, em razão do julgamento proferido no RE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral. No exercício de juízo de retratação, o órgão reclamado julgou parcialmente procedente os recursos de remessa necessária e apelação do reclamante para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016 e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação total do incremento salarial, afastando, contudo, a condenação referente ao período anterior à aludida norma.



    4. A parte reclamante narra que a "Lei Estadual nº 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior". Afirma que não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do vencimento do cargo de Técnico de Nível Superior desde 1º.01.2016 — data da edição da Lei estadual 4.834 —, mas sim que a referida implementação ocorresse de forma gradativa. Argumenta, assim, que a decisão reclamada contraria o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1.126, bem como o disposto na Súmula Vinculante 37.



    5. Defende que "seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei". Alega que a decisão reclamada admitiu a incorporação de vantagem pecuniária de modo diverso do que consta expressamente da lei que rege a matéria, conferindo "efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido".



    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos processos. Ao final, postula pela procedência da reclamação para cassar os acórdãos proferidos, "afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º4.834/16". Pede, ainda, a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente reclamação aos demais processos pendentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que trate de matéria idêntica.



    7. Deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a emenda da inicial e notifiquei a autoridade reclamada para prestar as informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Em atendimento à determinação, o reclamante atribuiu valor à causa. A autoridade reclamada prestou informações.



    8. É o relatório. Decido.



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    10. Reputo indevida a cumulação de pedidos.



    11. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei nº 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões desta Corte, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 8.478, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 8.197- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    12. Ocorre que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao tornar necessário o contraditório (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito. Isto é, a reclamação indiscutivelmente tornou-se ação, figurando o beneficiário do ato reclamado como parte requerida.



    13. Dito isso, tenho que a cumulação apresentada na inicial viola o art. 327, caput, do CPC/2015 (É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão), tendo em vista que os pedidos são propostos contra, no mínimo, dez diferentes beneficiários, os quais deverão ser citados. Ademais, os feitos na origem estão em fases processuais distintas, como se infere do relato da inicial.



    14. Não é possível a formação de litisconsórcio passivo facultativo com base na identidade da matéria, hipótese esta que excepcionaria a vedação supracitada, porque o elevado número de réus implicaria tumulto à formação da lide, de modo a prejudicar o direito ao contraditório, agora obrigatório na reclamação. Inviável, pois, a cumulação, conforme se extrai do art. 113, § 1º, do CPC/2015 (O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença).



    15. Saliente-se ser incabível, no caso, a realização de desmembramento no presente caso, uma vez que implicaria transferência ao Judiciário do ônus inerente à parte reclamante peticionar, discriminar fatos e razões e instruir o feito com as peças obrigatórias e condizentes com cada pedido. 



    16. Nos termos do art. 330, I e § 1º, VI, c/c o art. 327 do CPC/2015, indefiro a petição inicial quanto aos atos reclamados proferidos nos seguintes Autos: 0801309-98.2019.8.12.0017 e 0817817-07.2018.8.12.0001. Defiro o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado, proferido nos Autos nº 0814555- 15.2019.8.12.0001.



    17. Da mesma forma, reputo indevido o pedido de extensão dos efeitos desta decisão aos processos que versem sobre matéria idêntica em trâmite no Juízo de origem, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos. 



    18.  Passo ao exame da decisão proferida nos Autos nº 0814555-15.2019.8.12.0001. 



    19. No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o STF fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    20. A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. 



    21. No caso, consta que houve equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior pela Lei estadual nº 4.834/2016, por meio de percentuais gradativos, a serem implementados entre os anos de 2016 e 2020. Confira-se a redação do dispositivo:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto. 



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009."



    22. O órgão reclamado, no exercício de juízo de retratação, determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



     “A Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. Logo, uma vez aprovado o benefício pela Lei 4.834/2016, deve ser julgado procedente o pedido de equiparação em relação ao período posterior à norma, que estabeleceu a vantagem de maneira parcial e progressiva, quando deveria ter feito na integralidade. 



    Referida lei entrou em vigor em 14 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016, no entanto, estabeleceu a equiparação por meio de percentuais gradativos, a serem implantados entre os anos de 2016 e 20201.



    Ou seja, reconhecido o direito à equiparação pela Lei n° 4.834/2016,a partir de 01/01/2021 os vencimentos dos Analistas Judiciários deveriam ser totalmente equivalentes ao dos Técnicos Judiciários, mas não foi o que ocorreu. Dessa forma, devem ser pagas as diferenças, a partir da data em que a norma passou a produzir efeitos, até a efetiva implantação da integralidade do valor devido (entre 2016 e 2019).Importante destacar, caso o Supremo Tribunal Federal pretendesse afastar o direito às diferenças após a norma que previu equiparação, assim teria consignado na tese fixada, contudo, não o fez. 



    [...] 



    Ante o exposto, exerço juízo de retratação, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação e julgar procedente, em parte, o pedido, de modo a reconhecer o direito dos autores à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016,bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido."



    23. A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    24. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 51.765, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 49.334-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 50.369, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rcl 50.106, Relª. Minª. Rosa Weber, Rcl 50.140, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 51.335, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Rcl 52.399, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Destaco, ademais, que é esse o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 50.874 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Rcl 48.228 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    25. Diante do exposto: 



    (i) nos termos do art. 330, I e § 1º, VI c/c art. 327 do CPC/2015, indefiro a petição inicial em relação aos atos reclamados proferidos nos seguintes autos: nº 0801309-98.2019.8.12.0017 e nº 0817817-07.2018.8.12.0001;



    (ii) defiro o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado e, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0814555-15.2019.8.12.0001) e determinar que outra seja proferida, em conformidade com a Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    À Secretaria Judiciária, para promover a devida reautuação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator